Tribunal: STF
Processo: Rcl 44289
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Jacinto Redivo e Israel de Sousa Machado afirmam haver a Câmara de Agravos Internos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo nº 0002358-11.2010.8.24.0044, usurpado a competência do Supremo.
    Esclarecem formalizado recurso extraordinário, inadmitido ante falta de prequestionamento da matéria e evocação do Tema nº 660 da repercussão geral. Sobreveio agravo direcionado ao Supremo, não conhecido. Com embargos declaratórios não se obteve êxito. Sustentam adequado o agravo, uma vez adotado duplo fundamento a justificar a inadmissão. Aludem aos princípios da segurança e da primazia da decisão de mérito. 
    Requerem a cassação do pronunciamento.
    2. No recurso extraordinário, articula-se com ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, em virtude de condenação em ação de improbidade administrativa, sem possibilidade de produção de determinadas provas. Embora o Órgão reclamado tenha mencionado, no ato que implicou a negativa de sequência, a ausência de prequestionamento, a alegação de inobservância do princípio do devido processo legal, considerados a ampla defesa e o contraditório, está alcançada pelo decidido no recurso extraordinário com agravo nº 748.371. No precedente, ficou assentada a inexistência de repercussão geral da discussão por pressupor exame de matéria legal. Confiram:
 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.)
    A solução da controvérsia depende de análise da legislação processual. A glosa ao manuseio de recurso inadequado – agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil – não implica usurpação da competência do Supremo. A partir do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, cabe negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual não reconhecida a repercussão geral. Contra o pronunciamento há de ser formalizado agravo direcionado ao Tribunal de origem. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator